Tribunal: TJES
Processo: 0030339-76.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0030339-76.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITORIA HOSPITALAR LTDA

APELADO: CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. RECONVENÇÃO. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES. NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. UNILATERALIDADE. SUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. COBRANÇA JUDICIAL INDEVIDA. REPETIÇÃO. SIMPLES. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1
. Consoante jurisprudência do c. STJ, a documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor, não sendo, ademais, óbice à propositura o fato de se tratar de documento unilateral.

2
. Além disso, nos termos da abalizada doutrina, não é possível definir
a priori
qual é a prova literal exigida pelo caput do art. 700 do Novo CPC, o que depende do caso concreto, mais especificamente da carga de convencimento que a prova apresenta.

3
. Ademais, com a oposição embargos monitórios, o rito torna-se comum, admitindo a discussão de todas as matérias pertinentes à dívida.

4
. Em que pese a irresignação no sentido da ausência de prova da entrega dos produtos, dos autos se infere lastro documental suficiente em sentido contrário, sendo cediço que, nos termos da jurisprudência do c. STJ,
“
caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito, caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor”.

5
. A jurisprudência do c. STJ é firme em assentar que “a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC exige a comprovação do dolo”.

6
. Em que pese o requerente da ação monitória tenha agido com descuido ao compor o objeto de sua ação, não se vislumbra dolo ou má-fé apto à repetição em dobro estabelecida no art. 940 do CC.

7
. O reconhecimento de que parte das notas fiscais que lastreiam a ação monitória foi objeto de outro processo, resolvido em acordo, impõe o acolhimento parcial dos embargos monitórios.

8
. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030339-76.2016.8.08.0035

DATA DA SESSÃO: 04/06/2024

APTE.: VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.

APDO.: CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A

RELATOR: A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Trata-se de recurso de apelação e adesivo, interposto pelo
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A
, doravante denominada Ré e, por
VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.
, doravante denominada Autora, respectivamente, em face de r. sentença (fls. 378/379-v), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da presente “ação monitória”, acolheu parcialmente a pretensão autoral, constituindo o título judicial, referente às notas fiscais de nº 27.305 e 67.019, ao tempo em que acolheu o pleito reconvencional para condenar a Autora a restituir, na forma simples, a quantia de R$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais), que representa os valores cobrados indevidamente.

Nas razões recursais da Ré (fls. 402/417), vindica-se a reforma da r. sentença, sustentando, em síntese, que as notas fiscais de nº 27.305 e 67.019 foram emitidas de forma irregular, não havendo as informações necessárias para a validação dos instrumentos de cobrança referenciados, razão pela qual deve ser julgada improcedente a presente monitória, redistribuindo-se os honorários sucumbenciais. Na reconvenção, requer-se a restituição, em dobro, do montante cobrado indevidamente.

No recurso adesivo interposto pela Autora (fls. 448/456), afirma-se, em suma, que a cobrança veiculada na inicial relativamente às notas fiscais de nº 31.312 e 36.885 se deu por mero equívoco, circunstância por si reconhecida antes mesmo de proferida a r. sentença, portanto, pleiteia seja afastada a condenação relativa à restituição dos valores cobrados indevidamente na monitória.

Contrarrazões apresentadas pela Ré (fls. 433/447) e pela Autora (id. 5562487), ambas pugnando pela manutenção da r. sentença hostilizada e, por conseguinte, pelo desprovimento recursal.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de abril de 2024.

HELOÍSA CARIELLO

DESEMBARGADORA

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Pois não, com a palavra o advogado do apelante.

*

O SR. ADVOGADO MARCELO DUARTE FREITAS ASSAD:-

Boa tarde!

Inicialmente, gostaria de cumprimentar todos os Desembargadores, na pessoa do Senhor Presidente.

Cumprimento também a Desembargadora Heloísa Cariello, relatora deste recurso de apelação, os Desembargadores Raphael, Jorge Henrique, representante do Ministério Público, Doutora Maria de Fátima, serventuários e advogados, especialmente o Doutor Renan, advogado da parte contrária.

Agradeço a oportunidade aqui de falar um pouco sobre a tese de apelação por parte do Centro Médico Hospitalar de Vila. Velha, que foi requerido em uma ação monitória, ajuizada pela Vitória Hospitalar, que objetivava a cobrança, ou propriamente dito, a constituição em título executivo, de cinco notas fiscais numeradas 27.305, 31.312, 36.233, 36.885 e 67.019, onde foi apresentado embargos monitórios, tendo a sentença de primeiro grau, em síntese, rejeitado os embargos monitórios e restando constituído duas das cinco notas fiscais apresentadas pela parte contrária e em sede de reconvenção apresentada pelo ora apelante, ele condenou a restituição numa quantia de R$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais), que adiante esclarecerei.

Pois bem.

Trata-se, no caso, de notas fiscais referentes à compra e venda, vamos dizer assim, de materiais especiais, OPME, em sua grande maioria, se não na sua Totalidade, porque me falta a memória.

Não se negou a relação havida entre as partes, e digo, esclareço, não somente em relação a essas cinco notas, foi uma relação longa, duradoura, com alguns percalços entre as partes, mas havia, sim, uma relação contratual entre eles. E nessa relação contratual, diga-se aqui, não existiu, em relação a essas referidas notas, a chamada consignação do material. Não foi apresentado a nota fiscal de simples remessa de consignação. Mas existia, sim, a disponibilidade por parte do hospital do armazenamento de equipamentos e produtos para a utilização em cirurgias de pacientes no hospital, isso para facilitar a utilização, o fornecimento e a utilização, em sua grande maioria, de casos de urgência, entre os equipamentos, catéteres e tudo mais, então eram casos de urgência.

A responsabilidade por essa manutenção ali, a responsabilidade pelo armazenamento, pela conferência, e por todo o material, era do fornecedor. Com isso, houve uma cobrança realizada dessas notas fiscais e a sentença, como eu disse, ela rejeitou, ela excluiu três das cinco notas.

Em relação as duas notas fiscais que permaneceram na condenação, vamos dizer assim, a nota 27.305 não existe comprovação de fornecimento dos equipamentos e nem de utilização. Isso porque a utilização de equipamentos especiais precede de algumas atenções por parte dos hospitais e fornecedores e o seu faturamento depende, inclusive, de destinação de caso específico.

No caso dos autos, documentos advindos de outra ação, que foram objeto de defesa na reconvenção, inclusive, ela explicita muito bem isso.

Nas notas fiscais de fornecimento de OPME, é obrigatório a descrição, em campo especial, nas informações complementares, de procedimento cirúrgico, paciente, a utilização, a destinação correta, inclusive o médico que realizou o procedimento. Isso são regras que devem ser cumpridas pelas partes, especialmente pelo fornecedor.

Pois bem, da nota 27.0305, uma nota singela, em relação ao valor da demanda, de R$ 1.000,00 (hum mil reais) não consta qualquer comprovação de entrega e de utilização dos materiais ali descritos. Igualmente, a nota fiscal nº 67.019 também não consta a informação, a destinação, produtos, constando o paciente, todas as informações que eu já havia dito.

A sentença, em seu fundamento, utilizou-se de jurisprudência que, ao meu sentir, não se encaixa com o caso dos autos. Utilizou-se de agravo interno em AResp 1618550, onde aquele caso se tratava de ação monitória decorrente de prestação de serviço. E para concluir o seu entendimento, entendeu que não seria necessário a assinatura, a comprovação por parte do devedor. Aqui nós estamos num caso diferente. Nós estamos num caso de produtos. E para se comprovar, seja de cobrança, ou até mesmo, em caso de execuções, quando não se tem efetivamente a duplicata, mas se admite protesto, recebimento de mercadoria, deveria ter sido comprovada a utilização na forma que eu explicitei anteriormente.

Em relação à nota 67.019, o recorrente não reconhece como devido, e entende merecer reforma a sentença, um por ou não existir essa comprovação da entrega e utilização, e dois, como eu havia dito, existiu, sim, uma relação entre as partes.

Não se negou que algum desses materiais transitou pelo hospital e o hospital, à época, tomou o cuidado de verificar que existiam produtos vencidos que estavam armazenados no hospital, que não lhe cabia a administração, não lhe cabia a conferência, não lhe cabia a responsabilidade por esses produtos.

A sentença, de uma forma muito singela, se utilizou de pequena parte dos depoimentos pessoais, testemunhais e depoimento pessoal da parte autora, mas deixou de observar alguns deles e que eu gostaria de aqui destacar.

Em depoimento do informante do hospital, e aí eu destaco que ele é informante, mas toda a informação prestada por ele na audiência se corrobora com os demais documentos apresentados nos autos, em que ele declarou em audiência, peço vênia para abrir aspas: “que tem conhecimento que os materiais são entregues de forma registrada, através de notas simples a remessa, ou outros meios de registro; que o faturamento realizado é obrigatoriamente realizado de forma individualizada (estou transcrevendo), por paciente, na forma, por exemplo, dos documentos de folhas 98 a 105.

Nos documentos de folha 98 a 105 demonstra lá no campo informações adicionais, complementares, não me vem à memória exatamente o termo, os dados do procedimento cirúrgico que são necessários para o faturamento daquele equipamento.

Sigo, que ele destacou, abro aspas: “que não tem conhecimento de faturamento de materiais de forma aleatória, sem individualização de paciente, tendo em vista a necessidade do paciente e registro de folha de sala”.

Folha de sala é um documento em que o fornecedor solicita do hospital para basear o seu faturamento.

E ainda, que em relação à nota fiscal de folhas 24 a 27, que é a nota 67.019, é uma nota extensa, com muitos produtos, ao ver do hospital, faturada de forma aleatória, ele destacou que, em relação a essa nota, não tem conhecimento de que o hospital tenha feito compras de materiais de forma aleatória ou encontro de contas, estoque consignado, especialmente em relação aos stents, e estes devem ter destinação individualizada por paciente.

Já em um depoimento pessoal do representante da parte autora, destaco entre aspas” “que tem conhecimento de todo o processo interno para a utilização dos produtos com o devido registro, através dos documentos, abriu-se parênteses (constantes, dos autos às folhas 98/105), por exemplo, para posterior faturamento e emissão da nota fiscal contendo, inclusive, dados do paciente.

Destaco, o próprio depoimento pessoal deixou claro sobre os dados do paciente, ou seja, corrobora com a tese da defesa, aqui recorrente, de que não deve existir, não cabe uma cobrança aleatória por uma simples emissão de nota fiscal, como fez a parte recorrida.

E o depoimento pessoal, o representante, ele ainda destacou, abro aspas mais uma vez: “que caso o hospital não forneça os documentos, a empresa realiza o faturamento através de conferência de estoque consignado com a realização de relatório”.

Em outro trecho, ele diz: “que o fornecedor é responsável pela conferência, com apoio do funcionário do hospital”.

Com isso, restou demonstrado que a recorrida pretendeu valores descritos em cinco notas fiscais, três delas afastadas pela sentença, mas que têm características semelhantes entre aquelas outras notas fiscais constantes nos autos de outro processo e distintas dessas outras duas. Elas não tiveram a sua forma individualizada, foi uma cobrança aleatória, desculpa, uma emissão de uma nota fiscal de forma aleatória, sem qualquer participação do hospital, seja por comprovação da consignação, seja por comprovação da efetiva entrega do material. E mais, nesses casos de materiais especiais, a comprovação através de documentos médicos para a emissão da nota fiscal contendo os dados do paciente e, como mesmo relatou o representante da empresa recorrida, ora autora, sequer foi feito um relatório.

Como destaquei anteriormente, parte dos produtos da nota fiscal 27.305, nenhuma comprovação sequer consta nos autos, e da nota 67.019, alguns produtos que o hospital tinha conhecimento dentro do seu estabelecimento, vencidos, e outros sem qualquer comprovação, como já mencionei. Portanto, em relação a essas duas notas fiscais, entendemos que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus. Como a fundamentação trazida, ela tinha o ônus de comprovar a efetiva entrega e utilização de forma pormenorizada nos pacientes do hospital requerido.

Em relação às demais notas fiscais, destaco aqui, no nosso entendimento, que não foi acertada a conclusão da sentença ao simplesmente rejeitar os embargos monitórios.

O recorrente entende que a sentença deveria, ao menos, ter acolhido parcialmente os embargos monitórios, excluindo aquelas três notas fiscais que foram, em matéria de defesa, foram demonstradas que das três notas fiscais, duas delas haviam sido cobradas em outra ação de execução, que consta cópia nestes autos, por isso que eu me referi a documentos de outra ação, que constam cópia nestes autos, e essa terceira foi uma nota substitutiva. Então, essas notas eram realmente indevidas. Mas a parte contrária, a parte autora, ela prosseguiu, ela fez a cobrança dessas notas.

Em relação aos embargos, entende o recorrente que a sentença foi equivocada e deveria ter sido acolhido parcialmente para excluir essas notas e constituir parte das notas. E, nesse sentido, é de se aplicar a sucumbência recíproca entre as partes, a sucumbência, ambos sucumbiram. Então, também é objeto deste recurso a reforma na sentença neste tocante.

Por fim, de forma sucinta, a reconvenção foi em relação à cobrança, em relação à reconvenção, existe um equívoco de valor que a sentença não considerou a soma das duas notas fiscais e também o pedido de pagamento em dobro, de acordo com a fundamentação lançada no recurso.

E, por finalizar, da mesma forma, a rejeição da apelação, o improvimento da apelação adesiva.

Desculpa ter ultrapassado o tempo e agradeço a atenção dos senhores.

Uma boa tarde.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o advogado do apelado.

*

O SR. ADVOGADO RENAN PINHEIRO RONCON:-

Primeiramente, boa tarde a todos!

Gostaria de dar meus cumprimentos a Vossas Excelências, na pessoa do Presidente, em especial a Desembargadora Relatora Heloísa Cariello.

Gostaria de ser, vou buscar ser mais sucinto e explicar de uma forma bem breve a relação um pouquinho já explicada pelo Doutor Marcelo, anteriormente.

Essa relação jurídica firmada pela Vitória Hospitalar e o Centro Médico de Vila Velha é uma relação de compra e venda de materiais hospitalares, como ele bem disse, e que, de fato, ela foi estabelecida como uma forma de consignação. Então, esses materiais eram disponibilizados para o Centro Médico e, de acordo com a necessidade de utilização desses materiais, eles eram, de fato, utilizados.

O processo de faturamento ocorria ou através da informação do Centro Médico para Vitória Hospitalar, da utilização de fato dos materiais, ou pela conferência de estoque realizada nas dependências do Centro Médico Hospitalar.

O que acontece é que, apesar de o Doutor Marcelo ter alegado que a entrega e a utilização não foram comprovadas, a própria parte, apelada, o Centro Médico, junta nos autos os lacres dos materiais que foram utilizados, documentos esses que somente são juntados no relatório dos materiais após a efetiva utilização, de forma inequívoca. Então você utiliza os materiais, retira esse lacre e coloca no relatório.

Esses lacres estão disponibilizados nas folhas 272 e 292, disponibilizados pela própria parte apelada, então, que comprova de forma inequívoca a utilização dos materiais, deixando claro que a entrega ou qualquer outra forma de prova é descartada.

Trata-se de uma pretensão de má-fé, de enriquecimento ilícito da parte do Centro Médico, de tal forma que eu posso citar, inclusive, que o Centro Médico impediu que os funcionários da Vitória Hospitalar adentrassem às dependências do Centro Médico para poder, inclusive, negociar alguns termos, foram expulsos de forma vexatória.

Um segundo ponto que eu queria destacar, foi mencionada a questão das notas fiscais que foram excluídas dos autos, que seriam a 31.312 e 36.885, que se trata de mero erro material, que foram retiradas de uma lista de notas que são devidas pelo Centro Médico, e foram juntadas por um erro material mesmo ao processo, e que foi automaticamente confessada pela Vitória Hospitalar e retirada dos autos, sem qualquer má-fé, inclusive que foi brilhantemente acolhida por Sua Excelência de primeiro grau.

E com base na Súmula nº 159 do STF, não tendo má-fé, retira-se qualquer multa do artigo 940, de multa em dobro, sendo esse o pleito do recurso de apelação, o adesivo.

No que tange às informações que são repassadas para a necessidade de faturamento, foi alegado que pecou no faturamento por não ter constado o nome dos pacientes e demais informações, só que deixou de se informar que essas informações somente são disponibilizadas pela própria parte compradora.

O fornecedor não tem conhecimento de quais são os dados específicos de cada caso, não tem conhecimento de quando vai ser realizado o procedimento cirúrgico, E essas informações são repassadas pelo próprio Centro Médico, o que ela pecou ao longo de toda a relação jurídica, deixando de repassar esses documentos, essas informações, de forma que a Vitória Hospitalar foi obrigada a realizar o faturamento tácito, através exclusivamente das notas fiscais e das comprovações de utilização, que a própria parte juntou nos autos.

E sendo assim, dispensa-se qualquer tipo de assinatura, de recebimento, e qualquer outro tipo de comprovação de entrega, dada a comprovação da utilização de fato dos materiais.

Sem mais, seria bem breve mesmo, já que está comprovado nos autos, encerro.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Pois não, com a palavra a Eminente Relatora.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Senhor Presidente, considerando as considerações feitas pelas partes e especificamente em relação a um detalhe abordado pelos advogados, vou pedir o retorno dos autos, respeitosamente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Os autos retornam ao gabinete de Vossa Excelência.

*

gvg
*

DATA DA SESSÃO:
11
/06/2024

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Diante das sustentações orais promovidas, em sessão pretérita, pedi retorno dos autos para melhor análise do arcabouço fático-probatório, passando, neste ato, ao julgamento conjunto dos recursos, diante da simetria dos temas vertidos.

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação e apelação adesiva interpostos por CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A e por
V
ITÓRIA HOSPITALAR LTDA em face de r. sentença (fls. 378/379-v) proferida em sede de embargos monitórios opostos pela 1ª apelante (
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA
S/A) ao resistir à ação monitória ajuizada pela 2ª apelante (VITÓRIA HOSPITALAR LTDA), pretendeu a satisfação de crédito inscrito em 5 notas fiscais de nºs27.305, 31.312, 36.263, 36.885 e 67.019.

Rememoro que a dita sentença, em síntese, (i) deixou de apreciar a pretensão monitória no tocante às Notas Fiscais nº 31.312, 36.885 e 36.263, por reconhecer que já teriam sido objeto de análise e julgamento em outra demanda; e, em seguida, (ii) rejeitou os embargos monitórios em relação às notas fiscaisde nº 27.305 e 67.019, considerando, em síntese, que o direito alegado pelo requerente (da ação monitória) encontra respaldo nos documentos coligidos aos autos.

De plano, e antes de mais nada, destaco o
error in judicando
incorrido no
decisum
, na medida em que, embora tenha reconhecido, em relação às Notas Fiscais nº 31.312, 36.885 e 36.263, que “já foram objeto de análise e julgamento em outros autos” (fl. 378-v), limitou-se, no dispositivo, a constar a rejeição dos embargos monitórios em relação às Notas Fiscais nº 27.305 e 67.019. Vale conferir (fl. 379-v):

3. Do Dispositivo

3.1. Da ação principal

3.1.1. Rejeito os embargos monitórios em apreço, restando constituído o título judicial, referente às notas fiscais nº 27.305 e 67.019 (...)

Ora, sendo incontroverso que o crédito encartado nas Notas Fiscais nº 31.312 e 36.885 restou englobado em outra demanda (nº 002306-76.2016.8.08.0035), que foi resolvida em acordo devidamente adimplido, bem como que a Nota Fiscal nº 36.263 foi substituída pela de nº 36.885 prefalada, imperioso reconhecer, no mínimo, a parcial procedência dos embargos monitórios, por estar caracterizada a insubsistência da pretensão autoral (no bojo da monitória) em relação a tais três documentos.

Tal fato tem, inclusive, potencial repercussão em relação à distribuição dos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da sucumbência, análise que se posterga ao momento oportuno, após o deslinde da controvérsia.

Superado este ponto, a controvérsia se estabelece em relação às Notas Fiscais nº 27.305 e 67.019, que foram consideradas documentos hábeis e suficientes a amparar a pretensão de
VITORIA HOSPITALAR LTDA
de ver satisfeito o crédito inscrito em tais documentos, decorrente do fornecimento de equipamentos, instrumentos e materiais cirúrgicos ao
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA S/A
.

A esse respeito, o
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA S/A
(embargante à monitória, na origem) reprisa, em apelação, as alegações deduzidas na origem, no sentido de que não há prova suficiente da entrega dos produtos, notadamente porque não há assinatura nas notas fiscais, que foram, aliás, produzidas unilateralmente.

Neste ponto, tenho que a r. sentença não merece qualquer retoque.

A uma, porque, consoante jurisprudência sedimentada do c. STJ, “a documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor” (AgInt no AREsp n. 1.618.550/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020).

Tal entendimento, aliás, não se restringe a contratos cujo objeto seja a prestação de serviços, como alega o recorrente, aplicando-se também às prestações de entrega de produto e mercadoria,
ex vi
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. CABIMENTO. JULGADOS DO STJ. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. ENTREGA DO PRODUTO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA MUNICIPALIDADE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. A moldura fática delineada no acórdão recorrido constata que as notas ficais anexadas aos autos confirmam que a municipalidade, por meio de contrato firmado mediante procedimento licitatório - pregão presencial -,
adquiriu fornecimento de granito da ora agravada, sendo entregue ao ente federativo
, conforme os e-mails anexos aos autos. 3.
Consoante jurisprudência deste egrégia Corte Superior, a documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor
(AgInt no AREsp 1.618.550/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/6/2020, DJe 1º/7/2020; REsp 203.811/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/2/2000, DJ 27/3/2000, p. 96; e REsp 167.618/MS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 26/5/1998, DJ 14/6/1999, p. 202) 4. O Tribunal a quo reconheceu, com base na análise de provas, que duas notas fiscais, após
entrega do produto decorrente de contrato, não foram quitadas pela agravante
. (...) (AgInt no AREsp n. 1.626.079/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 5/11/2021)

AÇÃO MONITÓRIA. TRIPLICATAS SEM ACEITE. PROVA DA ENTREGA DA MERCADORIA. 1.
A documentação consistente em triplicatas sem aceite e notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor, como pretende a recorrente
. 2. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 203.811/MG, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 17/2/2000, DJ de 27/3/2000, p. 96.)

Em segundo lugar, em relação à unilateralidade dos documentos, a jurisprudência do c. STJ é firme em assentar que “não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos,
ainda que unilaterais
, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado" (AgInt no REsp n. 1.416.596/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 26/9/2019).

Ainda que assim não fosse, é relevante compreender que
“
a prova escrita apta a embasar a ação monitória é aquela suficiente a evidenciar a razoável probabilidade do direito pretendido pelo autor
, não necessitando, por isso, da juntada de prova indubitável acerca do crédito pretendido”,

de modo que “
caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito, caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor
(...)”
(STJ, REsp n. 1.994.370/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 14/12/2023).

No mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves enuncia que “
não é possível definir

a priori

qual é a prova literal exigida pelo caput do art. 700 do Novo CPC
, justamente porque, preenchidos os requisitos formais já apontados,
tudo dependerá do caso concreto, mais especificamente da carga de convencimento que a prova apresentar
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, vol. único. Salvador: JuPodivm, 2016, p. 927).

Dito isso, tem-se que,
in casu
, o exame das notas fiscais nº 27.305 e 67.019, à luz do caso concreto e do conjunto documental produzido nos autos, permite inferir a existência e a subsistência da obrigação de pagar encartada em tais documentos.

Até porque, uma vez opostos embargos monitórios, a cognição atribuída ao órgão julgador se dilata de forma ampla, idêntica àquela exercida em procedimento comum, cabendo um juízo completo sobre a existência e a extensão do direito afirmado na petição inicial monitória,
ex vi
:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. FATO JURÍDICO SUBJACENTE. DESPACHO SANEADOR. SANEAMENTO DO PROCESSO. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Cuida-se de ação monitória da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/04/2022 e concluso ao gabinete em 29/08/2022. (...) 5.
Com a oposição embargos monitórios, o rito torna-se comum, admitindo a discussão de todas as matérias pertinentes à dívida, como valores, encargos, inexigibilidade ou até mesmo a própria legitimidade da obrigação, sendo imperioso que o juiz cumpra o saneamento do processo
. (...) (REsp n. 2.020.895/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023)

Nesse contexto,

“
caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito, caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor
”
(STJ, REsp n. 1.994.370/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 14/12/2023).

Fincadas essas premissas, e aprofundando a cognição em relação ao direito de crédito afirmado na petição inicial da ação monitória, com lastro nas Notas Fiscais nº 27.305 e 67.019, não se sustentam as alegações de
CENTRO MÉDICO

HOSPITALAR VILA VELHA S/A
quanto à ausência de comprovação de entrega dos equipamentos, instrumentos e materiais cirúrgicosdiscriminados nos referidos documentos.

Com efeito, em que pese a ausência de assinatura nas ditas notas fiscais, dos autos se faz possível confirmar a entrega dos produtos, uma vez que o próprio recorrente (
CENTRO MÉDICO

HOSPITALAR VILA VELHA S/A
) colige aos embargos monitórios lacres de diversos produtos (fls. 272/292) – o que somente pode significar que os teve sob sua posse.

A tabela abaixo, elaborada por esta Relatoria a partir do cotejo entre a nota fiscal nº 67019 e os lacres de produtos acostados pelo
CENTRO MÉDICO

HOSPITALAR VILA VELHA S/A
aos embargos monitórios, permite inferir, no mínimo, a entrega parcial dos produtos:

Código do produto

Nota Fiscal (folha dos autos)

Lacre (folha dos autos)

1012449-12

fl. 25

fl. 272

1012447-12

fl. 25

fl. 273

1012451-08

fl. 26

fl. 274, 289 e 290

1012272-12

fl. 26

fl. 275

1012278-08

fl. 26

fl. 276

1012448-15

fl. 25

fls. 277/279

1012451-12

fl. 28

fls. 280/282

1012451-15

fl. 25

fl. 283

1012448-08

fl. 25

fl. 284

1012449-15

fl. 25

fl. 285

1012451-20

fl. 26

fls. 286/287

1012448-12

fl. 25

fl. 288

1012453-08

fl. 26

fls. 291/292

Àevidência, a tabela acima não exaure os produtos discriminados nas notas fiscais, mas lança luz ao fato de que não se sustenta a genérica alegação de que os produtos não foram entregues, pois a própria recorrente produz prova em sentido contrário.

Neste ponto, reitera-se que “nos embargos monitórios, cabe ao réu/embargante desconstituir a presunção inicial que milita em favor do autor/embargado, utilizando-se dos meios de prova disponíveis em direito” (AgInt no AREsp n. 1.814.163/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 1/10/2021) – ônus do qual não se desincumbiu nos presentes autos.

Os demais elementos de prova produzidos (e-mails e notificações de fls. 29/30), aliás, corroboram a existência da relação jurídica estabelecida entre as partes, bem como seus caracteres, mediante procedimento de consignação de produtos, o que levou, inclusive, ao ajuizamento de outra demanda em desfavor de
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA S/A
, em circunstâncias similares à presente, no bojo da qual o ora recorrente confessou débito de R$ 221.203,00 (fls. 32/33).

Assim, sob o prisma da boa-fé objetiva, deve-se endossar e legitimar os comportamentos historicamente assumidos pelas partes, consoante o disposto no art. 113, §1º do CC.

Ato contínuo, tampouco merece guarida a alegação sucessiva de que parte dos produtos entregues venceu antes mesmo da emissão das notas fiscais, uma vez que a prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento detalha o procedimento de consignação de equipamentos e instrumentos em hospital, consignando que a emissão de notas fiscais não ocorre no momento da consignação, mas apenas posteriormente, mais especificamente após o uso dos produtos e a conferência dos lacres.

A esse respeito,
ROGERIO VENIL DO ROSÁRIO
, representante legal e coordenador de controladoria de
CENTRO MÉDICO

HOSPITALAR VILA VELHA S/A
, em depoimento pessoal, esclareceu que “o fluxo de fornecimento de material ocorre através da consignação do material no hospital, sendo esse material utilizado no procedimento cirúrgico pelo médico e que após a utilização do material, o seu lacre é anexado a ‘folha de sala’ do hospital e apenas depois é que ocorre o faturamento individual daquele produto” (fl. 345).

No mesmo ato instrutório,
ALESSANDRO MARQUES
, representante legal de
VITORIA HOSPITALAR LTDA
, consignou que “tem conhecimento de todo processo interno para a utilização dos produtos com o devido registro, através de documentos (constantes dos autos, às fls.98-105, por exemplo) para posterior faturamento e emissão da nota contendo inclusive os dados do paciente; que para o caso de o hospital não repassar os documentos que lhe competemrealizar, a VITORIA HOSPITALAR, no caso específico, não realiza o faturamento” (fl. 346).

Assim, a emissão dasnotas fiscais em data posterior ao vencimento dos produtos nela indicados não significa, necessariamente, sua inutilidade ao uso a que se destina.

Por fim, o último ponto meritório carecedor de análise diz respeito à forma de
repetição do indébito
erigido a partir da cobrança judicial indevida dos valores encartados nas Notas Fiscais nº 31.312, 36.805 e 32.263, fato incontroverso uma vez que as partes reconhecem que tais títulos foram objeto de outra demanda, já resolvida por acordo devidamente quitado.

Quanto a este ponto, suscitado em sede de reconvenção (fls. 293/298), a r. sentença impôs a restituição da quantia na forma simples, diante da ausência de demonstração de má-fé do requerente da ação monitória (
VITORIA HOSPITALAR

LTDA
).

Em sentido contrário, alega o
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA S/A
que a repetição deve ocorrer em dobro, na forma do art. 940 do CC, sustentando, para tanto, que a cobrança judicial de dívida já adimplida e que fora objeto de outra demanda configura manifesta quebra da boa-fé objetiva.

O c. STJ tem entendimento remansoso, firmado em sede de repetitivo (REsp 11111270/PR, Tema nº 622), no sentido de que “aaplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção,
sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor
".

Isso significa, em outros termos, que “a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC
exige a comprovação do dolo
” (AgInt no AREsp n. 2.526.642/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024).

Assim sendo, em que pese a irresignação do
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA S/A
, fato é que não se depreende dos autos prova de intenção deliberada e dolo de cobrança de dívida já adimplida, sendo verossímil a tese de que o requerente da ação monitória incorreu em equívoco, diante da conturbada relação entre as partes e da emissão de sucessivas notas fiscais. Até porque o requerente da ação monitória fez expressa menção, na petição inicial, ao processo de nº 002306-76.2016.8.08.0035 (fls. 31/33), no qual se pactuou acordo relativamente às Notas Fiscais nº 31.312 e 36.885, não se dessumindo, portanto, que pretendia omitir tal fato.

Além disso, tão logo suscitado a se manifestar sobre a questão, houve expresso e voluntário reconhecimento do equívoco, conforme se vê à fl. 305, circunstância que afasta a alegada má-fé, consoante jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. NOTA PROMISSÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE VALORES JÁ AMORTIZADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL 2002. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO COMPROVADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do credor. Precedentes. 2.
O eg. Tribunal de origem reconheceu não estar comprovada a má-fé da credora em razão da cobrança de valores já amortizados pelos devedores, uma vez que prontamente providenciou o abatimento do excesso após o reconhecimento do equívoco em sede de embargos à execução
. A alteração desse entendimento importa, necessariamente, o reexame do conjunto probatório dos autos, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.349.905/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 13/3/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 940 DO CC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NA EXECUÇÃO. FATO QUE NÃO ENSEJA AUTOMATICAMENTE A SANÇÃO DO ART. 940 DO CC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o acórdão recorrido,
em que pese a instituição financeira tenha agido com descuido ao apresentar os cálculos para a execução, não se verificou a demonstração cabal de dolo ou má-fé na sua elaboração, condições indispensáveis para a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil
. 2. O reconhecimento da litigância de má-fé do banco credor nos embargos à execução, em decisão transitada em julgado, não enseja a aplicação automática da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, pois as penalidades são decorrentes da violação de normas distintas, que visam à proteção e à eficácia de objetos jurídicos diferentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 316.870/SC, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 8/5/2018)

A propósito, vale lembrar que a má-fé não se presume, devendo ser provada, conforme sedimentada jurisprudência do c. STJ,
in

litteris
: “a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia:
a boa-fé se presume; a má-fé se prova
” (REsp n. 956.943/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20/8/2014, DJe de 1/12/2014).

Portanto, merece ser mantida a r. sentença neste capítulo.

Acolho, de outro lado, a irresignação recursal quanto ao valor a ser repetido, que não é, como assentado na sentença, de R$ 14.100,00, mas sim de R$ 16.800,00, montante que se alcança a partir da soma das Notas Fiscais de nº 31.312 e 36.263, cujos valores são, respectivamente, R$ 2.700,00 (fl. 21) e R$ 14.100,00 (fl. 22).

Ante o exposto, CONHEÇO dorecursointerposto por CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, reformando a r. sentença, a fim de (1) acolher parcialmente os
embargos monitórios
opostos pelo ora recorrente em relação aos créditos encartados nas Notas Fiscais nº 31.312, 36.885 e 36.263, constituindo título judicial em relação às Notas Fiscais nº 27.305 e 67.019; e (2)
em sede de reconvenção
, majorar para R$ 16.800,00 o valor a ser repetido, de forma simples.

Por consectário, em sede de
embargos monitórios
, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais, condenando as partes recorrentes, diante da sucumbência recíproca, ao pagamento de metade das custas processuais e de honorários advocatícios, que ora fixo em 15% sobre o valor do proveito econômico (valor decotado da pretensão monitória) (art. 85, §2º, CPC).

Ato contínuo, também CONHEÇO da apelação adesiva interposta por VITÓRIA HOSPITALAR LTDA. e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para,
em sede de

reconvenção
, diante da sucumbência recíproca caracterizada pela procedência parcial da pretensão reconvencional (acolhimento de pedido de repetição simples, no valor de R$ 16.800,00, rejeitando-se a repetição em dobro, no valor de R$ 33.600,00 – fl. 298), condenar as partes recorrentes ao pagamento de metade das custas processuais e de honorários advocatícios, que ora fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC).

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

Os autos irão com vista ao gabinete do Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos

*

rpm

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENT
O:

25/06/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes Desembargadores, a sentença vergastada por recursos de apelação (principal e adesivo) manejados pelos litigantes rejeitou os embargos monitórios apresentados, constituindo de pleno direito o título judicial com lastro nas notas fiscais nº 27.305 e 67.019, acolhendo a reconvenção no tocante ao pleito de restituição da quantia de R$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais) a título de cobrança indevida.

A douta Relatora, Desª Heloísa
Cariello, conheceu e proveu parcialmente os apelos
,
conclusão a que igualmente me filiei após a análise dos autos
.

Assim o é porque, das quatro notas fiscais que subsidiaram a propositura da demanda monitória por VITORIA HOSPITALAR LTDA., duas “já foram objeto de análise e julgamento em outros autos” (fl. 378-v), havendo enfrentamento detido relativamente às de nº 27.305 e 67.019.

Acerca destas, corroborou-se a existência e a exigibilidade da obrigação de pagar, haja vista o procedimento outrora havido no sentido da consignação de produtos, tendo a douta Relatora detalhadamente analisado os documentos presentes nos autos, a exemplo da relação traçada entre códigos de produtos, notas fiscais e lacres.

Daí se denota êxito apenas parcial em sede de embargos monitórios, o mesmo tendo ocorrido quanto ao pleito reconvencional.

A sentença, corroborada pelo voto de relatoria, apontou, com atenção ao artigo 940 do CC, a ausência de prova de má-fé (a qual, de fato, seria exigível na espécie), determinando a devolução simples do valor indevidamente cobrado, cuja cifra, em razão de erro material, restou retificada, apontando-se a quantia de R$ 16.800,00, resultante da soma das notas fiscais de nº 31.312 e 36.263/36.885.

Pelas ponderações declinadas, sem qualquer delonga,
acompanho integralmente
a
Relator
a
para conhecer e
dar

provimento
parcial
ao
s

recurso
s
.

É como voto.

DES.
JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS

*

D E C I S Ã O

Julgamento concluído.

*

* *

gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0030339-76.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:

CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A

APELADO / APELANTE ADESIVO:

VITORIA HOSPITALAR LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ALAOR DE QUEIROZ ARAUJO NETO - ES14952

Advogado do(a) APELADO: MARCELO DUARTE FREITAS ASSAD - ES14183-A

VOTO

Diante das sustentações orais promovidas,
em sessão pretérita,
pedi retorno dos autos para melhor análise do arcabouço fático-probatório, passando, neste ato, ao julgamento
conjunto dos recursos, diante da
simetria dos temas vertidos.

Consoante relatado, trata-se d
e
recursos de
apelação
e
a
pelação a
desiv
a
interpostos
por
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A
e por
V
ITÓRIA HOSPITALAR LTDA
em face de r. sentença (fls. 378/379-v)
proferida em sede de embargos monitórios opostos pela 1ª apelante (
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA
S/A
) ao resistir à ação monitória ajuizada pela 2ª apelante (
V
ITÓRIA HOSPITALAR LTDA
), pretende
u
a satisfação de crédito inscrito em 5 notas fiscais de nº
s
27.305, 31.312, 36.263, 36.885 e 67.019.

Rememoro que a
dita
sentença,
em síntese,
(i) deixou de apreciar a pretensão monitória no tocante às Notas Fiscais nº 31.312, 36.885 e 36.263, por reconhecer que
já
teriam sido
objeto de análise e julgamento em outr
a demanda
;
e, em seguida,
(ii)
rejeitou os embargos monitórios em relação às notas fiscais
de nº 27.305 e 67.019, considerando, em síntese, que o direito alegado pelo requerente (da ação monitória) encontra respaldo nos documentos coligidos aos autos.

De plano,
e antes de mais nada,
destaco o
error in judicando
incorrido no
decisum
, na medida em que, embora tenha reconhecido, em relação às Notas Fiscais nº 31.312, 36.885 e 36.263, que “já foram objeto de análise e julgamento em outros autos”
(fl. 378-v)
, limitou-se, no dispositivo,
a constar a rejeição dos embargos monitórios em relação às Notas Fiscais nº 27.305 e 67.019.
Vale conferir
(fl. 379-v):

3. Do Dispositivo

3.1. Da ação principal

3.1.1. Rejeito os embargos monitórios em apreço, restando constituído o título judicial, referente às notas fiscais nº 27.305 e 67.019 (...)

Ora, s
endo incontroverso que o crédito encartado nas Notas Fiscais nº 31.312 e 36.885 restou englobado em outra demanda
(nº 002306-76.2016.8.08.0035)
, que foi resolvida em acordo devidamente
adimplido
, bem como que a Nota Fiscal nº 36.263 foi substituída pela de nº 36.885
prefalada
, imperioso reconhecer,
no mínimo, a parcial p
rocedência dos embargos monitórios,
por
estar caracterizada a insubsistência da pretensão autoral (no bojo da monitória) em relação a tais
três
documentos
.

Tal fato tem, inclusive, potencial repercussão em relação à distribuição dos ônus sucumbenciais,
à luz do princípio da sucumbência,
análise que se posterga ao momento oportuno, após o deslinde da controvérsia.

Superado este ponto, a controvérsia
se estabelece em relação às Notas Fiscais nº 27.305 e 67.019,
que foram consideradas documentos hábeis e suficientes a amparar a pretensão de
VITORIA HOSPITALA
R LTDA

de ver satisfeito o crédito inscrito em tais documentos,
decorrente do
fornecimento de
equipamentos, instrumentos e
materia
is
cirúrgico
s

ao
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA S/A
.

A esse respeito, o
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA S/A
(
e
mbargante
à monitória
, na origem)
reprisa
, em apelação,
as alegações deduzidas na origem, no sentido de que
não há prova suficiente da entrega dos produtos, notadamente porque não há assinatura nas notas fiscais, que foram, aliás, produzidas unilateralmente.

Neste ponto, tenho que a r. sentença
não merece qualquer retoque
.

A uma, porque,
consoante jurisprudência sedimentada do c. STJ, “a documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor” (AgInt no AREsp n. 1.618.550/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020).

Tal entendimento, aliás,
não se restringe a contratos cujo objeto seja a prestação de serviços, como alega o recorrente, aplicando-se
também às prestações de entrega de produto e mercadoria,
ex vi
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. CABIMENTO. JULGADOS DO STJ. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. ENTREGA DO PRODUTO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA MUNICIPALIDADE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. A moldura fática delineada no acórdão recorrido constata que as notas ficais anexadas aos autos confirmam que a municipalidade, por meio de contrato firmado mediante procedimento licitatório - pregão presencial -,
adquiriu fornecimento de granito da ora agravada, sendo entregue ao ente federativo
, conforme os e-mails anexos aos autos. 3.
Consoante jurisprudência deste egrégia Corte Superior, a documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor
(AgInt no AREsp 1.618.550/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/6/2020, DJe 1º/7/2020; REsp 203.811/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/2/2000, DJ 27/3/2000, p. 96; e REsp 167.618/MS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 26/5/1998, DJ 14/6/1999, p. 202) 4. O Tribunal a quo reconheceu, com base na análise de provas, que duas notas fiscais, após
entrega do produto decorrente de contrato, não foram quitadas pela agravante
. (...) (AgInt no AREsp n. 1.626.079/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 5/11/2021)

AÇÃO MONITÓRIA. TRIPLICATAS SEM ACEITE. PROVA DA ENTREGA DA MERCADORIA. 1.
A documentação consistente em triplicatas sem aceite e notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor, como pretende a recorrente
. 2. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 203.811/MG, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 17/2/2000, DJ de 27/3/2000, p. 96.)

Em segundo lugar, e
m relação à unilateralidade dos documentos, a jurisprudência do c. STJ é firme em assentar que “
não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos,
ainda que unilaterais
, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado
" (AgInt no REsp n. 1.416.596/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 26/9/2019
).

Ainda que assim não fosse, é relevante compreender que
“
a prova escrita apta a embasar a ação monitória é aquela suficiente a evidenciar a razoável probabilidade do direito pretendido pelo autor
, não necessitando, por isso, da juntada de prova indubitável acerca do crédito pretendido”,
de modo que “
caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito, caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor

(...)
”
(STJ, REsp n. 1.994.370/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 14/12/2023).

No mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves enuncia que “
não é possível definir
a priori
qual é a prova literal exigida pelo caput do art. 700 do Novo CPC
, justamente porque, preenchidos os requisitos formais já apontados,
tudo dependerá do caso concreto, mais especificamente da carga de convencimento que a prova apresentar
”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, vol. único. Salvador: JuPodivm, 2016, p. 927)
.

Dito isso, tem-se que,
i
n casu
,
o exame das notas fiscais nº
27.305 e 67.019,
à luz do caso concreto e do
conjunto documental
produzido nos autos, permite inferir a existência e a subsistência da obrigação de pagar encartada em tais documentos.

Até porque, uma vez opostos
embargos monitórios,
a cognição atribuída ao órgão julgador se dilata de forma ampla, idêntica àquela exercida em procedimento comum, cabendo um juízo completo sobre a existência e a extensão do direito afirmado na petição inicial monitória,
ex vi
:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. FATO JURÍDICO SUBJACENTE. DESPACHO SANEADOR. SANEAMENTO DO PROCESSO. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Cuida-se de ação monitória da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/04/2022 e concluso ao gabinete em 29/08/2022. (...) 5.
Com a oposição embargos monitórios, o rito torna-se comum, admitindo a discussão de todas as matérias pertinentes à dívida, como valores, encargos, inexigibilidade ou até mesmo a própria legitimidade da obrigação, sendo imperioso que o juiz cumpra o saneamento do processo
. (...) (REsp n. 2.020.895/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023)

Nes
s
e contexto,
“
caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito, caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor
”
(STJ, REsp n. 1.994.370/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 14/12/2023).

Fincadas essas premissas, e aprofundando a cognição em relação ao direito de crédito afirmado na petição inicial da ação monitória,
com lastro nas Notas Fiscais nº
27.305 e 67.019,
não se sustentam as alegações de
CENTRO MÉDICO
HOSPITALAR VILA VELHA S/A
quanto à ausência de comprovação de entrega dos
equipamentos, instrumentos e
materia
is
cirúrgico
s

discriminados nos referidos documentos
.

C
om efeito, em que pese a ausência de assinatura nas ditas notas fiscais, dos autos se faz possível
confirmar a entrega dos produtos,
uma vez que o próprio recorrente (
CENTRO MÉDICO
HOSPITALAR VILA VELHA S/A
) colige aos embargos monitórios lacres de
diversos produtos (fls. 272/292) – o que somente pode significar que os teve sob sua posse.

A tabela abaixo, elaborada
por esta Relatoria
a partir do cotejo entre a
nota fisca
l nº 67019 e os
lacres
de produtos acostados
pelo
CENTRO MÉDICO
HOSPITALAR VILA VELHA S/A
aos embargos monitórios
,
permite inferir, no mínimo, a entrega parcial dos produtos:

Código do produto

Nota Fiscal (folha dos autos)

Lacre (folha dos autos)

1012449-12

fl. 25

fl. 272

1012447-12

fl. 25

fl. 273

1012451-08

fl. 26

fl. 274, 289 e 290

1012272-12

fl. 26

fl. 275

1012278-08

fl. 26

fl. 276

1012448-15

fl. 25

fls. 277/279

1012451-12

fl. 28

fls. 280/282

1012451-15

fl. 25

fl. 283

1012448-08

fl. 25

fl. 284

1012449-15

fl. 25

fl. 285

1012451-20

fl. 26

fls. 286/287

1012448-12

fl. 25

fl. 288

1012453-08

fl. 26

fl
s
. 291/292

À
evidência, a tabela acima não
exaure os produtos discriminados nas
notas fiscais,
mas
lança luz ao fato de que não
se
sustenta a
genérica
alegação de que os produtos não foram entregues, pois
a
própria
recorrente produz prova em sentido
contrário.

N
este ponto, reitera-se que “nos embargos monitórios, cabe ao réu/embargante desconstituir a presunção inicial que milita em favor do autor/embargado, utilizando-se dos meios d
e
prov
a
disponíveis em direito” (AgInt no AREsp n. 1.814.163/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 1/10/2021) –
ônus do qual não se desincumbiu nos presentes autos.

Os demais elementos de prova
produzidos
(e-mails e notificações de fls. 29/30)
,
aliás, corroboram a existência da relação jurídica estabelecida entre as partes,
bem como seus caracteres, mediante procedimento de consignação de produtos, o que levou, inclusive, ao ajuizamento de outra demanda em desfavor de
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA S/A
, em circunstâncias similares à presente, no bojo da qual o ora recorrente confessou débito de R$ 221.203,00 (fls. 32/33).

A
ssim, sob o prisma da boa-fé objetiva, deve-se endossar e legitimar
os
comportamentos historicamente assumidos pelas partes, consoante o disposto no art. 113, §1º do CC
.

A
to contínuo, tampouco merece guarida a
alegação
sucessiva
de que parte dos produtos
entregues
vence
u
antes mesmo da emissão das notas fiscais
,
uma vez que a
prova oral produzida em audiência
de instrução e julgamento
detalha o procedimento de consignação de equipamentos e instrumentos em hospital,
consignando que
a emissão de notas fiscais não ocorre no momento da consignação, mas apenas posteriormente, mais especificamente após o uso dos produtos
e a conferência dos lacres
.

A esse respeito,
ROGERIO VENIL DO ROSÁRIO
,
representa
nte
legal
e coordenador de controladoria
de
CENTRO MÉDICO
HOSPITALAR VILA VELHA S/A
,
em depoimento pessoal, esclareceu que
“o fluxo de fornecimento de material ocorre através da consignação do material no hospital, sendo esse material utilizado no procedimento cirúrgico pelo médico e que após a utilização do material, o seu lacre é anexado a ‘folha de sala’ do hospital e apenas depois é que ocorre o faturamento individual daquele produto” (fl. 345).

No mesmo ato instrutório,
ALESSANDRO MARQUES
, representante legal de
VITORIA HOSPITALA
R LTDA
, consignou que “
tem conhecimento
de todo processo interno para a utilização dos produtos
com o
devido registro, através de
documentos
(constantes dos autos,
às
fls.98-105, por exemplo) para posterior fatura
m
ento e
emissão
da nota contendo inclusive os dados do paciente; que para o caso de o hospital não repassar os documentos que
lhe
compete
m
realizar, a
VITORIA HOSPITALAR
, no caso
específico
, não realiza o fatura
m
ento”
(fl. 346).

A
ssim, a emissão da
s
nota
s
fisca
is em data posterior a
o vencimento dos produtos
nela
indicados
não significa, necessariamente,
sua inutilidade ao uso a que se destina.

P
or fim, o último ponto meritório carecedor de análise diz respeito à forma de
repetição do indébito
erigido a partir da cobrança judicial indevida dos valores encartados nas Notas Fiscais nº 31.312, 36.805 e 32.263,
fato incontroverso uma vez que as partes reconhecem que tais títulos foram objeto de outra demanda, já resolvida por acordo devidamente quitado.

Quanto a
este ponto,
suscitado em sede de reconvenção (fls. 293/298), a r. sentença impôs a restituição da quantia na forma simples, diante da ausência de demonstração de má-fé do requerente da ação monitória (
VITORIA HOSPITALAR
LTDA
).

Em sentido contrário,
alega o
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA S/A

que
a repetição deve ocorrer em dobro, na forma do art. 940 do CC, sustentando, para tanto, que
a cobrança judicial de dívida já adimplida e que fora objeto de outra demanda configura manifesta quebra da boa-fé objetiva.

O c. STJ tem entendimento remansoso,
firmado em sede de repetitivo (REsp 11111270/PR, Tema nº 622),
no sentido de que “
a
aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção,
sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor
".

Isso significa, em outros termos, que “a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC
exige a comprovação do dolo
” (AgInt no AREsp n. 2.526.642/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024).

Assim sendo, em
que pese a irresignação do
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA S/A
,
fato é que
não se depreende dos autos prova de intenção deliberada
e
dolo
de cobrança de dívida já adimplida,
sendo verossímil a tese de que o requerente da ação monitória incorreu
em equívoco, diante da conturbada relação entre as partes e da emissão de sucessivas notas fiscais
.

Até porque o
requerente da ação monitória fez expressa menção, na petição inicial, ao processo de nº
002306-76.2016.8.08.0035
(fls. 31/33)
, no qual se pactuou acordo relativamente às Notas Fiscais nº 31.312 e 36.885, não se dessumindo, portanto, que pretendia
omitir
tal fato.

Além disso, tão logo suscitado a se manifestar sobre a questão, houve expresso e voluntário reconhecimento do equívoco,
conforme se vê à fl. 305
, circunstância que afasta a alegada má-fé, consoante
jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. NOTA PROMISSÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE VALORES JÁ AMORTIZADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL 2002. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO COMPROVADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do credor. Precedentes. 2.
O eg. Tribunal de origem reconheceu não estar comprovada a má-fé da credora em razão da cobrança de valores já amortizados pelos devedores, uma vez que prontamente providenciou o abatimento do excesso após o reconhecimento do equívoco em sede de embargos à execução
. A alteração desse entendimento importa, necessariamente, o reexame do conjunto probatório dos autos, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.349.905/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 13/3/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 940 DO CC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NA EXECUÇÃO. FATO QUE NÃO ENSEJA AUTOMATICAMENTE A SANÇÃO DO ART. 940 DO CC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o acórdão recorrido,
em que pese a instituição financeira tenha agido com descuido ao apresentar os cálculos para a execução, não se verificou a demonstração cabal de dolo ou má-fé na sua elaboração, condições indispensáveis para a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil
. 2. O reconhecimento da litigância de má-fé do banco credor nos embargos à execução, em decisão transitada em julgado, não enseja a aplicação automática da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, pois as penalidades são decorrentes da violação de normas distintas, que visam à proteção e à eficácia de objetos jurídicos diferentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 316.870/SC, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 8/5/2018)

A propósito, vale lembrar que
a
má-fé não se presume,
devendo ser provada,
conforme sedimentada jurisprudência do c. STJ,
in
litteris
:
“
a
presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia:
a boa-fé se presume; a má-fé se prova
” (REsp n. 956.943/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20/8/2014, DJe de 1/12/2014
).

Portanto, merece ser mantida a r. sentença neste capítulo.

Acolho, de outro lado, a
irresignação recursal quanto ao valor a ser repetido,
que não é, como assentado na sentença, de R$ 14.
100,00, mas sim de R$ 16.800,00,
montante que se alcança a partir da soma das Notas Fiscais de nº 31.312 e 36.263, cujos valores são, respectivamente, R$ 2.700,00
(fl. 21)
e R$ 14.100,00
(fl. 22).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do

recurso

interposto
por
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A
e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a r. sentença, a fim de
(1)
acolher parcialmente os
embargos monitórios

opostos pelo ora recorrente
em relação aos créditos encartados nas Notas Fiscais nº
3
1.312, 36.885 e 36.263,
constituindo título judicial em relação às Notas Fiscais nº
27.305 e 67.019
;
e (2)

em sede de reconvenção
,
majorar para R$ 16.800,00
o valor a ser repetido, de forma simples
.

Por consectário,
em sede de
embargos monitórios
,
REDISTRIBUO
os ônus sucumbenciais,
condenando as partes recorrentes, diante da sucumbência recíproca, ao pagamento de metade das custas processuais e de honorários advocatícios,
que ora fixo em
15% sobre o valor do proveito econômico (
valor decotado da pretensão monitória
)
(art. 85, §2º, CPC)
.

Ato contínuo, também
CONHEÇO
d
a apelação
adesiva interposta por
VITÓRIA HOSPITALAR LTDA

e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para,
em sede de
reconvenção
, diante da sucumbência recíproca caracterizada pela procedência parcial da pretensão reconvencional (acolhimento de pedido de repetição simples, no valor de R$ 16.800,00, rejeitando-se a repetição em dobro, no valor de R$ 33.600,00 – fl. 298),
condenar as
partes recorrentes ao pagamento de metade das custas processuais e de honorários advocatícios,
que ora fixo em
15% sobre o valor d
a condenação (art. 85, §2º, CPC)
.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO
do recurso interposto pelo
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A
e
LHE

DOU PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0030339-76.2016.8.08.0035

APELANTE
S/
APELADO
S
: VITÓRIA HOSPITALAR LTDA

CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A

JU
I
Z: DR. CLEANTO GUIMARAES SIQUEIRA

RELATOR
A
: DES
ª
. HELOÍSA CARIELLO

VOTO

Eminentes Desembargadores, a sentença vergastada por recursos de apelação (principal e adesivo) manejados pelos litigantes rejeitou os embargos monitórios apresentados, constituindo de pleno direito o título judicial com lastro nas notas fiscais nº 27.305 e 67.019, acolhendo a reconvenção no tocante ao pleito de restituição da quantia de R$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais) a título de cobrança indevida.

A douta Relatora Desª Helo
isa Cariello conheceu e proveu parcialmente os apelos
,
conclusão a que igualmente me filiei após a análise dos autos
.

Assim o é porque, das quatro notas fiscais que subsidiaram a propositura da demanda monitória por VITORIA HOSPITALAR LTDA, duas “já foram objeto de análise e julgamento em outros autos” (fl. 378-v), havendo enfrentamento detido relativamente às de nº 27.305 e 67.019.

Acerca destas, corroborou-se a existência e a exigibilidade da obrigação de pagar, haja vista o procedimento outrora havido no sentido da consignação de produtos, tendo a douta Relatora detalhadamente analisado os documentos presentes nos autos, a exemplo da relação traçada entre códigos de produtos, notas fiscais e lacres.

Daí se denota êxito apenas parcial em sede de embargos monitórios, o mesmo tendo ocorrido quanto ao pleito reconvencional.

A sentença, corroborada pelo voto de relatoria, apontou, com atenção ao artigo 940 do CC, a ausência de prova de má-fé (a qual, de fato, seria exigível na espécie), determinando a devolução simples do valor indevidamente cobrado, cuja cifra, em razão de erro material, restou retificada, apontando-se a quantia de R$ 16.800,00, resultante da soma das notas fiscais de nº 31.312 e 36.263/36.885.

Pelas ponderações declinadas, sem qualquer delonga,
acompanho integralmente
a
Relator
a
para conhecer e
dar

provimento
parcial
ao
s

recurso
s
.

É como voto.

DES.
JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS